Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA.
1. Alegação de incidente de falsidade documental enfrentada por decisão anterior proferida nesta sede (ID29551968), contra a qual não houve recurso, o que configura preclusão de instauração do incidente (arts. 430 e 507, CPC).
2. Análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que legitimidade passiva é aferida com base na narrativa da inicial (in statu assertionis), sem cognição exauriente acerca do alegado. 2.1. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. No caso, evidencia-se relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, não havendo que falar em ilegitimidade passiva.
3. Argumentação inserida em contrarrazões de que “( ) a Apelante firmou voluntariamente o TERMO DE QUITAÇÃO anexado aos autos em que reconheceu que o veículo foi devidamente reparado” não tem aptidão para alteração da sentença, visto que a via adequada seria a apelação.
4. Pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) demanda efetiva comprovação do prejuízo decorrente do ato ilícito, não havendo que se falar em prova impossível ou difícil de ser obtida (recibos, comprovantes ou documentos equivalentes mostrar-se-iam aptos ao fim colimado).
5. Definida em sentença a obrigação de indenização pelos danos morais reconhecidos, insurgência que se restringe ao pedido de majoração do valor pela autora. Hipótese em que o valor definido em sentença (R$ 5.000,00) bem atende à dupla função do instituto (reparatória e preventiva), bem observadas a capacidade econômica das partes, a gravidade do fato e a extensão do dano gerado, bem atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Insubsistente a alegação de litigância de má-fé; nenhuma indicação no sentido, destacando-se o fato de ter sido mantida nesta sede a legitimidade passiva da parte ré, bem como, na origem, a definição da obrigação de indenizar pelos danos morais reconhecidos, cuja definição não foi objeto de insurgência da parte ré.
7. Recurso da autora conhecido; Recurso da ré parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada, recursos desprovidos.